Tribunal: TJSP
Processo: 1002781-65.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. Cobrança de despesas condominiais. Preliminares afastadas. Sentença adequadamente fundamentada. Cerceamento de defesa Inocorrente. Mérito. Execução em conformidade com acórdão anterior, que determinou o afastamento do extemporâneo aditamento a inicial. Débitos que se venceram no curso do processo que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. Cobrança de despesas condominiais. Preliminares afastadas. Sentença adequadamente fundamentada. Cerceamento de defesa Inocorrente. Mérito. Execução em conformidade com acórdão anterior, que determinou o afastamento do extemporâneo aditamento a inicial. Débitos que se venceram no curso do processo que se afinam com o disposto no artigo 323, do Código de Processo Civil/2015. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554195
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002781-65.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante LUIZ GIUSTO
NETO, é apelado CONDOMÍNIO VILLÁGIO MARANDUBA I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-65.2018.8.26.0642 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002781-65.2018.8.26.0642 – Ubatuba
Apelante: Luiz Giusto Neto
Apelado: Condomínio Villágio Maranduba I
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43095)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedentes embargos à
execução. Cobrança de despesas condominiais.
Preliminares afastadas. Sentença adequadamente
fundamentada.
Cerceamento
de
defesa
Inocorrente. Mérito. Execução em conformidade
com acórdão anterior, que determinou o
afastamento do extemporâneo aditamento a
inicial. Débitos que se venceram no curso do
processo que se afinam com o disposto no artigo
323,
do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Honorários advocatícios majorados, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 699/709) interposta por
Luiz Giusto Neto contra a sentença (fls. 694/696) proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Ubatuba, que julgou improcedentes
os embargos à execução, opostos por ele contra Condomínio Villágio
Maranduba I. Inconformado, referido executado, embargante à execução, tece
considerações a respeito dos fatos quanto do andamento processual.
Preliminarmente, aduz a nulidade da sentença por ausência de fundamentação
analítica, bem como alega a ocorrência de cerceamento de defesa por
alteração do pedido nos autos da execução após à oposição dos embargos e,
em tal ponto, ventila a então interposição de agravo de instrumento, ao qual
foi dado provimento, no sentido da impossibilidade de aditamento. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-65.2018.8.26.0642 -Voto no
3
mérito, tece considerações a respeito dos fatos e do andamento processual.
Apega-se ao argumento de excesso de execução, que diz confessado pela
parte contrária. Suscita a nulidade da execução. Discorre acerca de rateio das
despesas condominiais. Pugna pela antecipação da tutela recursal (efeito
ativo) para suspender a ação de execução. Objetiva e requer a nulidade da
sentença; seja declarada a nulidade da execução; seja declarado o excesso de
execução, bem como reclama seja revertido os ônus sucumbenciais, tudo nos
termos que menciona. Postula o provimento do apelo.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Condomínio
Condomínio Villagio Maranduba I, embargado à execução (fls. 718/727).
Postula o não provimento do apelo, bem como a manutenção da sentença.
É o relatório.
Extrai-se dos autos a execução de título extrajudicial
autos n.o 1002657-53.2018.8.26.0642, ajuizada por Condomínio Villágio
Maranduba I contra Luiz Giusto Neto, por conta de débitos de despesas
condominiais. Foram, então, opostos embargos à execução
autos n.o
1002781-65.2018.8.26.0642. Sobreveio a sentença de improcedência de
referidos (fls. 694/696).
Efetuada tal informação, as suscitadas preliminares
em que o executado, embargante à execução, ventila tanto a nulidade da
sentença por ausência de fundamentação analítica, bem como a ocorrência
de cerceamento de defesa, sob o argumento de alteração do pedido nos autos
da execução após à oposição dos embargos, como se fossem elas tábuas de
salvação para fazer prevalecer a tese do insurgente, comportam afastamento.
Aliás, de pronto, não se ignora que no curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-65.2018.8.26.0642 -Voto no
4
processo o insurgente chegou a encontrar êxito recursal em sede de agravo de
instrumento, todavia, isso por si só não implica que tenha razão em todo e
qualquer caso.
Dito isso, a alegação de ausência de fundamentação
na sentença combatida afigura-se inconsistente.
Isso porque, ainda que de forma objetiva, sucinta,
referida acabou por solucionar a controvérsia, com observação ao princípio
da congruência ou da adstrição, o qual impõe a correlação entre o pedido e a
sentença.
Além disso, ainda que porventura não tivesse sido
solucionada na sentença combatida alguma questão suscitada e discutida no
processo e relativa ao capítulo impugnado, o caso não comportaria e não
comporta nulidade de referida e sim, quando muito, viabiliza, se for o caso,
apreciação e julgamento pelo Tribunal, nos termos do disposto no artigo
1.013, § 1o, do Código de Processo Civil/2015.
A outra preliminar suscitada, ou seja, relacionada à
alegação de cerceamento de defesa, em que reprisa o insurgente argumentos
de ocorrência de extemporâneo aditamento à exordial da execução, o que lhe
acarreta surpresa e nulidade da execução, não encontra guarida, conforme
acenado de início.
Primeiro, na medida em que esta 33a Câmara de
Direito Privado, por acórdão anterior (fls. 209/212, e-SAJ de Primeiro grau
autos da execução), determinou o afastamento da então decisão interlocutória
proferida pelo d. Magistrado do feito, ou seja, de Primeiro grau, que havia
recebido as petições e documentos de fls. 137/192 como emenda à inicial, no
essencial, conforme reproduzido a seguir: Agravo de Instrumento

Interposição contra decisão que deferiu a emenda à inicial. Título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-65.2018.8.26.0642 -Voto no
5
extrajudicial. Emenda à inicial. Título executivo extrajudicial. Emenda a
inicial que se deu após a citação e sem concordância da parte contrária.
Vício que não ficou prejudicado pelo ulterior reconhecimento da nulidade da
citação. Incidência do imperativo legal disposto no artigo 329, I e II, do
Código de Processo Civil/2015. Observação que se impõe no sentido de que
a nova citação não poderá considerar o aditamento extemporâneo. Decisão
parcialmente reformada, com observação (Agravo de instrumento n.o
2085179-04.2019.8.26.0000,
recurso
parcialmente
provido,
Julg.
02/05/2019).
O supramencionado acórdão transitou em julgado,
em 30/05/2019, conforme certidão de fls. 214, e-SAJ de Primeiro grau autos
da execução.
E o d. Magistrado de Primeiro grau não olvidou tal
acórdão, tanto que a partir de referido, subsequentemente, em decisão muita
clara, expressamente determinou o prosseguimento da execução em tais
exatos termos, ou seja, considerando como extemporâneo o aditamento da
exordial da execução ou, em outras palavras, mas dizendo a mesma coisa,
para considerar sem efeito a petição e os documentos de fls. 137/192, e-SAJ
de Primeiro grau autos da execução.
Nesse passo, embora tenha havido algum tumulto no
processo, apresentação de documentos com erros materiais, certo é que o
condomínio exequente, embargado à execução, apresentou planilhas
esclarecedoras, separando os valores dos condomínios das unidades 22 e 24
do bloco 3 (fls. 618 e 619, e-SAJ de Primeiro grau embargos à execução).
Dessa forma, não há nenhum entrave, tampouco
remanesce qualquer excesso de execução, prosseguindo-se a execução com
base no crédito identificado na planilha de fls. 618, e-SAJ de Primeiro grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-65.2018.8.26.0642 -Voto no
6
embargos à execução, portanto, apenas em relação à uma das unidades, ou
seja, a unidade 22, bloco 3, que foi aquela indicada na exordial, embora,
então inserido valores da unidade 24, bloco 3, que acabou por ser decotada
por força de anterior acordão, tal como anteriormente mencionado e
reproduzido.
Os débitos inseridos em tal planilha, que se
venceram no curso do processo, afinam-se com o disposto no artigo 323, do
Código de Processo Civil/2015, portanto, não acarreta surpresa, afronta à
ampla defesa ou excesso de execução.
De mais a mais, o executado sequer se dignou a
efetuar pagamento da obrigação condominial, pelo valor que entende correto.
Por conseguinte, não há falar em repetição de
indébito.
Por fim, o executado, embargante à execução, no
resumo do histórico processual que faz no apelo, diz que à ocasião dos
embargos à execução arguiu a nulidade da citação, todavia, não reprisa tal
pedido no apelo. De todo modo, apenas para que não se alegue omissão, bem
como se evite elucubração pela parte, não há falar em nulidade da citação, até
porque sustentou a extemporaneidade do aditamento, porque teria sido
efetuada após formada a relação processual, portanto, com ciência inequívoca
de referido.
Por tudo isso, a partir de uma análise
contextualizada dos autos, hígida a sentença combatida, que julgou
improcedentes os embargos à execução do aqui insurgente.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Mantida a sentença, diante do trabalho adicional em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-65.2018.8.26.0642 -Voto no
7
fase recursal, com a apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios em 2% (dois por cento), passando para o patamar de
12% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator